Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-84.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO TERMO FINAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALTA PROGRAMADA. NÃO IMPEDE DISPOSIÇÃO LEGAL. TEMA 862 DO STJ. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A partir da constatação de que a incapacidade permanente e parcial para o trabalho persiste desde a alta previdenciária, o segurado tem direito à conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente sem qualquer interrupção, conforme disposto nos artigos 60, caput, 62, § 1o, e 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
2. A “alta programada” não impede a instituição do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, mesmo que não tenha ocorrido requerimento administrativo do segurado. Precedentes deste Tribunal.
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça-STJ, o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ (Tema 862).
4. Recurso conhecido e não provido.